Tribunal: TJES
Processo: 0003082-11.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003082-11.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: T. M. L. C. e outros (3)
APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA e outros (2)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0003082-11.2014.8.08.0047

Apelante/apelado: Thallyson Miguel Lopes Correia

Apelato/apelante: Hospital Maternidade São Mateus

Apelado/apelante: Fernando Antônio Correia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thallyson Miguel Lopes Correia na ação de indenização por danos materiais e morais por ele ajuizada em decorrência de alegado erro médico, para condenar
“
[...]
os requeridos Casa Nossa Senhora Aparecida (“Hospital Maternidade de São Mateus”) e Fernando Antonio Correia solidariamente ao pagamento do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
[...]”
.
(fls. 701/713v, integrada pelo ato de fls. 727/727v)

O autor Thallyson Miguel Lopes Correia alega em sua minuta que, ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, foi feito pedido expresso na petição inicial de indenização por danos materiais, devendo os demandados serem condenados
“[...]a custear todas as despesas para o tratamento do apelante[...]”
, além de sustentar que os danos morais foram fixados em valores módicos, devendo ser majorados para a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais). (fls. 732/743)

Em suas razões, o Hospital Maternidade São Mateus sustenta basicamente
“[...]a impossibilidade de responsabilização da unidade hospitalar em caso do dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico que não possui qualquer vínculo com a apelante[...]”
e requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos em relação ao recorrente, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (fls. 745/754)

Por seu turno, Fernando Antônio Correia se volta contra a sentença em referência dizendo que o autor nasceu com uma anomalia anorretal também conhecida como “ânus imperfurado” que foi corretamente identificado no terceiro dia de vida da criança, pois a patologia não é de fácil diagnóstico. Que após o parto do recorrente e apenas o acompanhou nas primeiras horas de vida e mesmo após a transferência para o Hospital Infantil em Vitória foi necessário a realização de exame de imagem radiológico para possibilitar o diagnóstico. Que o tratamento para a patologia do autor é por meio de correção cirúrgica e não há nexo de causalidade entre a conduta do apelante e os fatos narrados na lide, por tratar-se de uma doença congênita. Que
“[...]a perícia do caso foi elaborada por médica reumatologista, que confessou não ter qualquer experiência em pediatria ou neonatologia[...]”
. Que
“[...]a conduta cirúrgica de implantação de bolsa de colostomia é protocolar no tratamento do ânus imperfurado[...], não podendo se imputar dano estético a uma cicatriz necessária à realização[...]”
do ato. Que o autor foi adequadamente atendido e não houve erro grosseiro ou culpa do apelante para ensejar a condenação imposta, pelo que requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, se não, minorados os valores da verba indenizatória. (fls. 763/777)

Contrarrazões apresentadas por Fernando Antônio Correia às fls. 758/762 e fls. 816/821, do Hospital Maternidade São Mateus às fls. 787/789 e de Thallyson Miguel Lopes Correia às fls. 798/805.

Parecer Ministerial no evento n. 2863304, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
07/02/2023
.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Em breve digressão consigno que a narrativa inicial dá conta de que em 31 de agosto de 2013 ocorreu o parto do autor nas instalações do Hospital Maternidade São Mateus e o Médico Pediatra Fernando Antônio Correia foi o responsável pelo atendimento inicial do recém-nascido; que os genitores do requerente estranharam o fado dele ainda não ter evacuado após três dias de nascido e apresentava inchaço na barriga, quando então foi diagnosticado ânus imperfurado; que o autor somente foi transferido para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória em Vila Velha, já em
“[...]em gravíssimo estado geral, séptico e com pneumoperitôneo[...]”
(fl. 03) após a notícia de que
“[...]o carro da reportagem da TV Gazeta-ES Norte estava na frente do Hospital[...]”
(fl. 04); que ao chegar ao Hospital Infantil de Vila Velha o autor estava com
“
[...]
falência respiratória, p
álido
, taquicard
íaco
, perfusão periférica lenificada, pressão arterial média de 39mmHg, distensão abdominal intensa, leva
ndo

à
restrição torácica e insuficiência respiratória aguda
[...]”
; que tal situação decorreu de erro médico em virtude do diagnóstico tardio da anomalia com a qual o autor nasceu.

O caso em apreço cinge-se em aferir se o Hospital Maternidade São Mateus, sendo uma entidade privada (Associação Civil sem fins lucrativos), e o Médico Fernando Antônio Correia devem ser responsabilizados – e a que título – pelos eventos danosos narrados na petição inicial da ação de indenização ajuizada por Thallyson Miguel Lopes Correia, representado por seus genitores.

Considerando a pertinência temática, promovo o julgamento simultâneo dos apelos:

Em relação ao recurso de Fernando Antônio Correia, anoto que da análise dos autos apurei que a nomeação da perita (fl. 285) não foi oportunamente impugnada por ele que, inclusive, prontamente formalizou o depósito dos honorários periciais na parte que lhe cabia (fls. 293/294) e após ter ciência do laudo elaborado apresentou rol de quesitos complementares (fls. 354/355), não sendo possível agora alegar que a qualificação técnica da perita prejudicaria o resultado por ela alcançado no laudo juntado ao caderno processual.

Afinal, sabe-se,
“[...]A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, se não houver impugnação à qualificação do perito indicado em momento oportuno, preclui o direito da parte em fazê-la posteriormente.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.893.446/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

Acerca da responsabilidade civil do profissional médico, consigno que
"[...]O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo" (REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.662.960/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

No caso dos autos a prova técnica elaborada concluiu que
“[...]
houve atraso no diagnóstico de ânus imperfurado, sendo este de nexo direto com o procedimento realizado, fazendo com que o recém-nascido evoluísse com quadro de sepse (infecção generalizada), distensão abdominal, insuficiência respiratória aguda e identificação de extensa laceração ântero-lateral de todo cólon ascendente, apresentado como sequela colostomia (consiste na exteriorização do intestino grosso, mais comumente do cólon transverso ou sigmóide, através da parede abdominal, para eliminação de gazes ou fezes) e dano estético moderado na parede abdominal e tórax.
[...]”
(fl. 317)

Ao responder aos quesitos formulados pelos demandados a
expert
disse que
“[...]
restou demonstrado a relação de causa e efeito entre o atendimento médico prestado no Hospital Requerido e o evento danoso provocado no autor
[...]”
, que houve
“[...]
atraso no diagnóstico de ânus imperfurado, fazendo com que o recém-nascido evoluísse com quadro de sepse, distensão abdominal, insuficiência respiratória aguda e identificação de extensa laceração ântero-lateral de todo cólon ascendente
[...]
”.
(fls. 311/329)

Tais evidências, entendo, bastam à responsabilização do demandado Fernando Antônio Correia, pelo que tenho por acertada a sentença ao condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao recurso do Hospital Maternidade São Mateus, pontuo que de acordo com a jurisprudência aquietada no âmbito da Corte Uniformizadora,
"
[...]
a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.[...]” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

Como se sabe, prescreve o art. 14, do CDC, que
“[...]o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[...]”
.

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que
“
[...]
"a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (REsp 1.769.520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.643.326/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.)

No caso dos autos, em que pese a ausência de indícios de falha atribuída às instalações, equipamentos e serviços do Hospital Maternidade São Mateus (fl. 320), certo é que desde a decisão saneadora de fl. 234 foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Hospital Maternidade São Mateus, ao pálio de que não há documentos nos autos que comprovem a ausência de vínculo entre ele e o demandado Fernando Antônio Correia. Contra tal decisão não foi interposto recurso oportuno, sendo correta a condenação do nosocômio imposta pela sentença.

No que diz respeito ao inconformismo do autor Thallyson Miguel Lopes Correia, consigno que em relação ao valor dos danos morais fixados na sentença, reputo que a quantia estabelecida no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) para os genitores se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do requerente, considera a força econômica do autor da lesão, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.

Quanto aos danos materiais também não prospera a irresignação do requerente, pois em que pese ter reivindicado na petição inicial a condenação dos demandados
“[...]a custear todas as despesas para o tratamento do demandante[...]”
(fl. 08), apuro que não há nos autos sequer indícios de qual tratamento seria necessário ou mesmo se há tratamentos possíveis, já que também constou do laudo pericial que ao tempo da realização da prova técnica
[...]“
O autor possui ainda colostomia, não apresentando função intestinal normal, associado sequela cutânea, bem como piora da sequela neurológica
[...]”
e que as sequelas são permanentes.

Nesse contexto,
nego provimento
aos apelos, majorando os honorários advocatícios devidos pelos demandados Hospital Maternidade São Mateus e Fernando Antônio Correia para 14% (quatorze) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Peço vista
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ENTIDADE PRIVADA. ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. SOLIDARIEDADE IDENTIFICADA. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E O ATENDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. DESPROVIMENTO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“
[...]
"a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese de tratar-se de hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)"; "se o dano decorre de falha técnica restrita ao profissional médico, que não possui qualquer vínculo com o hospital - seja de emprego ou de mera preposição - não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima" (REsp 1.769.520/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 24.5.2019).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.643.326/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 20/10/2020.)

2. Em que pese a ausência de indícios de falha atribuída às instalações, equipamentos e serviços do Hospital Maternidade São Mateus, certo é que desde a decisão saneadora foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Hospital, ao pálio de que não há documentos nos autos que comprovem a ausência de vínculo entre ele e o profissional médico também demandado. Contra tal decisão não foi interposto recurso oportuno, sendo correta a condenação do nosocômio imposta pela sentença.

3. Identificado nexo de causalidade entre a conduta do profissional médico e os danos experimentados pelo autor, impõe-se a condenação de indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) se revela adequado às peculiaridades do caso.

4. Não demonstrada a possibilidade de reparação material, revela-se indevida a pretensão ressarcitória a tal título deduzida.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento aos apelos, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.